Tribunal: TJDFT
Processo: 0731394-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PAGAMENTO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS PELO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NATUREZA APURATÓRIA DA LIQUIDAÇÃO. ABATIMENTO DEVIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial reconhecendo o abatimento valores referentes a transferência bancária realizada por um dos corréus em favor da parte agravante, cujo documento comprobatório da transferência foi apresentado apenas na fase de liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, na fase de liquidação de sentença, o abatimento de valores comprovadamente pagos pelo executado ao exequente, mediante documento apresentado somente na liquidação, mas cuja obtenção só se tornou possível após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico consagra a vedação ao enriquecimento sem causa como princípio fundamental, conforme estabelece o artigo 884 do Código Civil.
4. A liquidação de sentença possui natureza estritamente apuratória, destinada a quantificar obrigação já reconhecida no título executivo, sem rediscutir o mérito da condenação.
5. A juntada de documento comprobatório de pagamento na liquidação é admissível quando sua obtenção só foi possível após o trânsito em julgado, não configurando violação à coisa julgada, mas medida necessária para assegurar a correta apuração do quantum debeatur.
6. O documento apresentado não questiona a responsabilidade dos réus nem altera o comando sentencial, mas apenas demonstra pagamento parcial já efetuado, que deve abatido do montante total devido.
7. A homologação do laudo pericial que considera o abatimento dos valores efetivamente pagos constitui correlação correta com a obrigação imposta aos réus, preservando a integridade do título executivo e evitando enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É admissível na fase de liquidação de sentença o abatimento de valores comprovadamente pagos pelo executado ao exequente, mediante documento apresentado somente na liquidação, quando sua obtenção só se tornou possível após o trânsito em julgado, como medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a correta apuração do quantum debeatur.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 435, 509 e seguintes.